Tribunal: TJDFT
Processo: 0745371-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0745371-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: BRUNA SAMARA BRITO FELIX RECLAMADO: EMERSON NASCIMENTO DA COSTA DECISÃO Trata-se de reclamação criminal, recebida como tal em razão da ausência de recurso específico, interposta por BRUNA SAMARA BRITO FELIX contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, que indeferiu as medidas protetivas de urgência previstas no artigo 22 da Lei no 11.340/2006 (processo de origem no 0732537-56.2025.8.07.0003). A reclamante foi intimada, por meio de despacho (ID 79291881), datado de 09/12/2025, para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o devido preparo recursal, nos termos do artigo 69, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT, sob pena de negativa de seguimento. Conforme certificado pela Secretaria da 1a Turma Criminal (ID 79641536), em 17/12/2025, decorreu o prazo legal sem que a reclamante procedesse ao recolhimento do preparo. Assim, certificado o decurso do prazo sem o recolhimento das custas processuais devidas (ID 79641536), impõe-se a aplicação da sanção processual cominada. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação criminal, em razão da deserção, por ausência de recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 69, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR